Tribunal: CARF
Processo: 10293.720059/2008-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10293.720059/2008-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.639 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2022
Recorrente
MANOEL PEDRO NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
ÁREAS ISENTAS. TRIBUTAÇÃO.
Para a exclusão da tributação do ITR sobre a área de preservação permanente e
de utilização limitada, é necessária a comprovação efetiva da existência dessas
áreas, através de Laudo Técnico que comprove a existência das áreas de
preservação permanente e da averbação no registro de imóveis, no caso da área
de utilização limitada, no prazo previsto na legislação tributária.
ALEGAÇÕES
NOVAS.
NÃO
CONHECIMENTO.
INOVAÇÃO
RECURSAL. PRECLUSÃO PROCESSUAL.
O Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na impugnação ou
suscitadas na decisão recorrida, impondo-se o não conhecimento em relação
àquelas que não tenham sido impugnadas ou mencionadas no acórdão de
primeira instância administrativa em decorrência da preclusão processual.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo contribuinte.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo que proferidas por Conselhos
de Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido
considerando uma Área de Preservação Permanente de 260,0 ha e uma Área de Reserva Legal de
807,00 ha.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10293.720059/2008-99
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.639 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10293.720059/2008-99

Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 03-42.745
– 1a Turma da DRJ/BSB, fls. 124 a 134.
Trata de autuação referente a Imposto Territorial Rural e, por sua precisão e
clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao julgamento de 1a
Instância.
Contra o contribuinte interessado foi lavrado, em 04/08/2008, a Notificação de
Lançamento n° 02301/00039/2008 (às fls. 34/38), pelo qual se exige o pagamento do
crédito tributário no montante de R$ 67.698,36, a título de Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural - ITR, do exercício de 2006, acrescido de multa de ofício (75,0%) e
juros legais, tendo como objeto o imóvel rural denominado "Seringal Santa Vitória",
cadastrado na RFB, sob o n° 7.295.383-7, com área declarada de 5.800,0 ha, localizado
no Município de Sena Madureira/AC.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão das DITR/2006 incidentes em malha
vaíor, iniciou-se com a intimação de fls. 01/02 exigindo-se a apresentação de:
1o - Cópia do ADA - Ato Declaratório Ambiental;
2o - Laudo técnico emitido por profissional habilitado, caso exista áreas de preservação
permanente de que trata o do art. 2o da Lei n° 4.771/65 (Código Florestal),
acompanhado da ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), registrada no CREA,
declararias, identificando o imóvel rural através dc memorial descritivo dc acordo com
o artigo 9o do Decreto n° 4.449 de 30 de outubro de 2002;
3o - Certidão do órgão público competente, caso o imóvel ou parte dele esteja inserido
em área declarada como de preservação permanente, nos termos do art 3o da Lei
4.771/65 (Código Florestal), acompanhado de ato do poder público que assim a
declarou; e,
4o - Laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecida na NBR 14.653 da ABNT,
com fundamentação e grau de precisão II, com ART (Anotação de Responsabilidade
Técnica) registrado no CREA, contendo todos os elementos de pesquisa identificados.
A falta de apresentação do laudo de avaliação ensejará o arbitramento do valor da terra
nua, com base nas informações do SIPT da RFB.
Em resposta, foram apresentados os documentos/extratos de fls. 08/21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30/31, 32 e 33.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.639 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10293.720059/2008-99

No procedimento de análise e verificação da documentação apresentada pelo
Contribuinte, e das informações constantes das DITR/2006 (telas de fls. 03/06), decidiu-
se pela glosa integral das áreas declaradas como de preservação permanente, de 4.640,0
ha, além da alteração do VTN de R$ 5.000,00 para R$ 174.000,00, com base no valor
de R$ 30,00/ha indicado no laudo técnico apresentado, com conseqüentes aumentos da
área tributável/aproveitável e VTN tributável, disto resultando imposto suplementar de
RS 34.600,00, conforme demonstrado às fls. 37.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de oficio e dos
juros de mora, encontram-se descritos às folhas 35/36 e 38.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento em 30/09/2008 (fls. 43), o Impugnante, por meio de
procurador legalmente constituído, fls. 51/52, protocolou em 24/10/2008, fls. 49, a
impugnação de fls. 49/50, lida nesta Sessão e instruída com os documentos de fls. 53 e
54. Em síntese, alegou e requereu o seguinte:
• informa que esta área foi cadastrada indevidamente com a área de 5.800,9 ha, quando,
na verdade, o imóvel denominado Seringal Santa Vitória já tinha sido cadastrado como
Colocação Santa Vitória, registrado no NIRF n° 3.000.819-0, o qual tem apenas 1.614,9
ha, conforme Certidão e CCIR do INCRA em anexo;
• a única área de direito que o contribuinte possui é a de NIRF n° 3.000.819-0
devidamente cadastrada;
• requer a revisão e o cancelamento da Notificação, visto que a mesma foi lançada com
base na área de 5.800,0 ha, que não existe;
• solicita o cancelamento da presente notificação.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2006
DO SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA.
Cabe ser mantido o lançamento em nome do contribuinte, tendo em vista os
dados cadastrais constantes da DITR/2006 e observada a legislação pertinente.
DO REGISTRO IMOBILIÁRIO.
Caso existente, enquanto não cancelado, o registro imobiliário continua
produzindo todos os seus efeitos, nos termos da Lei de Registros Públicos.
DA ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS - DA REDUÇÃO DA
ÁREA TOTAL DO IMÓVEL.
Incabível a redução da área total do imóvel, informada na DITR/2006, tendo
em vista a ausência de documentação hábil para tanto, qual seja, Certidão ou
Matrícula do Registro de Imóveis na qual conste, para o imóvel em questão,
nova área total.
MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS - ÁREAS DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE E VTN.
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.639 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10293.720059/2008-99

Considera-se não impugnada as matérias que não tenham sido expressamente
contestadas, conforme disposto no processo administrativo fiscal - PAR
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O interessado interpôs recurso voluntário às fls. 162 a 178, refutando os termos do
lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações.
Observo, de logo que, a autuação deveu-se ao fato de que o contribuinte, ao ser
intimado a comprovar a área de preservação permanente e o valor da terra nua (VTN)
declarados, apresentou laudo de avaliação que mencionava o VTN de R$ 30,00 por hectare e a
área de preservação permanente de 260 hectares, no lugar dos 4.640 hectares declarados, pois
segundo o referido laudo, este valor seria referente à área de reserva legal. De posse desta
informação, a fiscalização considerou o VTN constante do laudo, porém glosou na totalidade a
área de preservação permanente declarada.
Em sua impugnação, totalmente silente no que diz respeito à área de preservação
permanente glosada e ao VTN considerado, o então impugnante tenta demonstrar que a área total
do imóvel seria de apenas 1.614,9 hectares, conforme o CCIR e uma declaração da serventia de
imóveis apresentada às fls. 106 e 107.
A decisão recorrida mencionou o fato do não questionamento das matérias objeto
da autuação, ao mesmo tempo em que de forma bastante contundente, demonstrou que o
contribuinte possuía 2 imóveis e que não merecia razão ao mesmo ao tentar fazer crer que o
imóvel com a área suscitada de apenas 1.614,9 hectares dizia respeito ao imóvel objeto desta
autuação.
Em seu recurso voluntário, o recorrente não mais contestou a decisão do acórdão
de primeira instância no que diz respeito à área do imóvel, porém levantou questionamentos aos
procedimentos da autuação ao aceitar o VTN constante do laudo de avaliação, sem contudo,
aceitar a área de preservação permanente e a de reserva legal constante do referido laudo. Por
conta disso, suscita que seja buscada a verdade material, no sentido de que seja considerada a
área de preservação permanente de 260 hectares e que seja corrigida a declaração da área de
reserva legal, a fim de que seja acatada a área de 4.640 hectares, conforme constante do laudo de
avaliação.
Quanto à solicitação de correção dos dados declarados, com a respectiva inclusão
da área de reserva legal, por constar a averbação no registro de imóveis de uma área de utilização
limitada de 807 hectares, entendo que a mesma deve ser considerada como de reserva legal, com
a respectiva exclusão da autuação.
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.639 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10293.720059/2008-99

No tocante à área de preservação permanente de 260 hectares, uma vez
comprovada a sua existência no laudo técnico de avaliação apresentado, também entendo que
deve ser considerada, com a respectiva exclusão da tributação.
Apesar de concordar com os questionamentos do contribuinte em relação à busca
da verdade material, também entendo que este julgamento deve se ater aos procedimentos
voltados ao cumprimento dos dizeres legais no que diz respeito ao processo administrativo fiscal.
No caso em tela, tem-se uma situação em que o contribuinte, por ocasião de sua impugnação,
vereda por uma tese de defesa totalmente destoante do objeto da autuação e que, somente por
ocasião deste recurso suscita questões de fato que poderiam ter sido analisados por ocasião da
decisão de primeira instância. Por conta disso, entendo que não devem ser considerados os seus
argumentos por preclusão processual.
Destarte, no que diz respeito a esta solicitação, tem-se que a mesma é inovadora
em relação às alegações suscitadas perante a sua impugnação junto ao órgão julgador de primeira
instância. Por conta disso, considerando o fato de que esta solicitação não foi suscitada perante a
impugnação, observa-se que a mesma é preclusa, pois não foi submetida à decisão de primeira
instância.
Portanto, mesmo que a presente solicitação se enquadrasse nas situações
suscitadas pelo recorrente, esta não deve ser acatada, haja vista o fato de que o contribuinte não
suscitou por ocasião da impugnação, tornando-a preclusa administrativamente, conforme
preleciona no artigo 17 do Decreto 70.235/72:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Vale lembrar que o Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na
impugnação ou suscitadas na decisão recorrida, impondo-se o não conhecimento em relação
àquelas que não tenham sido impugnadas ou mencionadas no acórdão de primeira instância
administrativa em decorrência da preclusão processual.
No que diz respeito às decisões administrativas invocadas pelo contribuinte, há
que ser esclarecido que as decisões administrativas, mesmo que proferidas pelos órgãos
colegiados, sem que uma lei lhes atribua eficácia normativa, não se constituem como normas
complementares do Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidas genericamente a
outros casos, somente aplicam-se sobre a questão analisada e vinculam apenas as partes
envolvidas naqueles litígios. Assim determina o inciso II do art. 100 do CTN:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
( ... )
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;
Em relação às decisões judiciais, apenas as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, na sistemática dos
recursos repetitivos e repercussão geral, respectivamente, são de observância obrigatória pelo
CARF. Veja-se o que dispõe o Regimento Interno do CARF (art. 62, §2°):
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.639 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10293.720059/2008-99

(...)
§ 2° As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a
1.041 da Lei n° 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada
pela Portaria MF n° 152, de 2016).
No tocante aos entendimentos doutrinários suscitados, apesar dos ensinamentos
trazidos aos autos, tem-se que os mesmos não fazem parte da legislação tributária de observância
obrigatória.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo o que consta nos autos, conheço do presente
recurso, para DAR PROVIMENTO PARCIAL para determinar o recálculo do tributo devido,
considerando uma área de preservação permanente de 260 hectares e uma área de reserva legal
de 807 hectares.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 190
DF CARF MF
Original